Tribunal: TJES
Processo: 0008154-97.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008154-97.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEF JESUS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008154-97.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEF JESUS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Alef Jesus do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal. O recorrente pleiteia a impronúncia sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria. A denúncia narra que, em 01/12/2016, o acusado e outros dois indivíduos não identificados, em comunhão de vontades, teriam desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, que somente sobreviveu devido ao socorro prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios colhidos na fase judicial são suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente; e (ii) verificar a legalidade de uma pronúncia baseada, exclusivamente, em elementos produzidos na fase extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a pronúncia, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, observando o disposto no art. 155 do mesmo diploma legal, que veda decisões baseadas exclusivamente em provas extrajudiciais.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Quanto à autoria, as provas judiciais são frágeis: (i) a vítima se retratou em juízo, afirmando que foi coagida a apontar o recorrente; (ii) o policial civil que investigou o caso confirmou que a única indicação do acusado como autor do crime partiu da vítima na fase policial, sem o suporte de testemunhas ou outros elementos; (iii) o contexto de domínio do tráfico no bairro dificultou a produção de provas adicionais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara ao considerar ilegal a sentença de pronúncia baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme REsp 1970461/BA e AgRg no HC 692.308/RS, que enfatizam a necessidade de indícios obtidos em juízo para sustentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recorrente impronunciado.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia exige indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial, sendo ilegal sua fundamentação exclusiva em elementos extrajudiciais.

A retratação da vítima e a ausência de outras provas em juízo enfraquecem a consistência da imputação, inviabilizando a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29; Código de Processo Penal, arts. 413 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1970461/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 692.308/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008154-97.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEF JESUS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

A
LEF JESUS DO NASCIMENTO
,
contra a decisão

proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Serra, que o pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, o recorrente pugna, pela impronúncia, por ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso interposto.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo improvimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01 de dezembro de 2016, o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, todos em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com “animus necandi”, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Hugo Henrique de Oliveira, que foi atingida por um dos disparos na região da boca, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo e próntuário médico, e somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima, mesmo ferida, conseguiu chegar a sua casa, sendo socorrida por familiares ao Hospital Jayme Santos Neves.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Quanto a autoria, o Relatório de Investigação, bem como o depoimento constante da vítima na esfera policial, aponta o recorrente como o autor do crime em análise.

Ressalte-se, entretanto, que em Juízo, a vítima se retratou, afirmando que teria sido coagida a apontar alguém.

O policial civil que participou das investigações, em que pese tenha prestado depoimento em juízo, se limitou a confirmar que durante as investigações somente a vítima apontou o recorrente, inexistiram outras testemunhas, tendo em vista que “o bairro é complicado”, haja vista o domínio do tráfico de drogas, e que as informações que conseguiu colher foi de que a vítima e acusado pertencem a grupos rivais de tráfico.

Vale ainda destacar que não foram produzidas outras provas durante a instrução processual que aponte o acusado como o autor do crime.

Com efeito, em que pese a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem se posicionando no sentido de ser ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados:

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. DESPRONÚNCIA. 1. Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), este Superior Tribunal vem entendendo não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2. "É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente." (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). 3. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, que se submetem aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. (...). (REsp 1970461/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. PRONÚNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBIILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[...] consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial" (AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 2. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1.746.600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/2/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.308/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).”

Assim sendo, inviável o acolhimento da tese acusatória em relação ao recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para

IMPRONUNCIAR
A
LEF JESUS DO NASCIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.